Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de desacato e resistência são demonstradas pelas firmes declarações dos policiais, corroboradas por filmagens dos fatos.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV – Não há que se falar em absorção uma vez que o crime de desacato não é meio para a prática do delito de resistência, tratando-se de condutas diversas, cometidas com desígnios autônomos.
V – Recurso conhecido e desprovido.